Tribunal: TJMT
Processo: 1015961-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015961-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), CLEBERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 708.257.361-88 (PACIENTE), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), PEDRO CARGNIN NETO - CPF: 451.895.879-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), CLEBERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 708.257.361-88 (PACIENTE), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), CLAUDINEI SOUZA PONCIANO - CPF: 039.825.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR MORISSO - CPF: 016.029.779-68 (VÍTIMA), ANAIR BOFF MORISSO - CPF: 880.693.461-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015961-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS - 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato
judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado pelo paciente, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, sendo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Laudemar Pereira da Silva Junior, em favor de

Cleberson Araujo da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, nos autos n. 2458-67.2019.811.0090 – Cód. 67009, diante de suposta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

Expõe o impetrante que o paciente é acusado pela suposta prática do delito previsto no
art. 157, § 2o inciso II do Código Penal
, encontrando-se segregado cautelarmente desde o dia
04/01/2020
, e por isso alega ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa eis que está há mais de 200 (duzentos) dias, sem que a instrução criminal tenha se encerrado.

Ao fazer um histórico dos atos processuais, informa que Delegado de Polícia Civil de Nova Canaã do Norte representou pela prisão preventiva do paciente Cleberson Araújo da Silva, sob o fundamento de que o mesmo no dia 21 de dezembro 2019 teriam participado do roubo na casa de Wilmar Morisso, e que após suposto fato teria o mesmo juntamente com a pessoa de Claudinei de Souza Ponciano atentado contra a vida de Maysa Oliveira da Silva e seu namorado Romário Fogaça Fiel.

Por esses motivos foram emitidos dois pedidos de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 27/12/2019, um para cada suposto crime praticado, homicídio (cód. 121969) e roubo (cód, 121968); de modo que correm duas ações distintas -2458-67.2019.811.0090 – Cód. 67009 (roubo); Ação Penal no 2456-97.2019.811.0090 – Cód. 67008 (homicídio).

Prossegue informando que no dia 03/02/2020 foi realizada a audiência de custódia na modalidade virtual; em 24/03/2020 foi protocolado pedido de liberdade provisória, que foi autuado junto a ação penal no 2456-97.2019.811.0090 – Cód. 67008, cujo o teor foi indeferido em 26/03/2020.

Na data de 25/03/2020 o MM
Juiz a
quo proferiu decisão em virtude da Recomendação no 62/2020 do CNJ, onde manteve a prisão do paciente e nomeou defensor ao outro acusado Claudinei Ponciano.

Aduz também que o paciente possui predicados pessoais favoráveis pois é réu primário, possui residência fixa e tem ocupação lícita, razão pela qual não há necessidade da manutenção de sua prisão preventiva, até porque
“o paciente recluso em função de prisão que configura notória e ilegal antecipação dos efeitos da pena, sem que tenha sido sentenciado”.

Argumenta ainda que a prisão preventiva carece de embasamento concreto, de modo que
“não estão presentes nenhum dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, (...), além do que, o mesmo possui todos os preceitos e requisitos necessários para responder ao processo em liberdade”.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata liberdade do mesmo, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (id. 52759995). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (id. 53223993).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 53768476), Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo para conclusão da instrução processual, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal.

No que tange
ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, aduz o impetrante que o paciente está preso desde 04/01/2020, ou seja, há mais de 200 (duzentos) dias sem que a instrução processual tenha se encerrado.

Nas informações prestadas, o magistrado da origem esclarece que denúncia foi recebida em 07/01/2020 e o réu citado em 17/01/2020; em 03/02/2020 foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que se manteve a prisão preventiva do acusado pelos mesmos fundamentos que a decretou.

No dia 25/03/2020, à luz da Recomendação n. 62/2020/CNJ, entendeu que o acusado não estava enquadrado nas hipóteses que autorizariam a revogação de sua prisão e por isso a manteve.

Consignou, ainda que na referência 66 (dia 08/04/2020) foi determinado a “
intimação pessoal do advogado do acusado
(também impetrante deste remédio constitucional
), para apresentar resposta à acusação, com a advertência de que, em caso de nova inércia, o órgão censor da OAB seria comunicado da desídia para tomar as providências que entender cabíveis”
(id. 53223993 - Pág. 3).

Prossegue informando que foi determinada a intimação pessoal do acusado para que seja constituído novo profissional para patrocinar a causa, haja vista renuncia ao mandato outrora outorgado (dia 05/05/2020).

Com relação à prisão preventiva do paciente, informou o magistrado que foi revista e mantida em 03/07/2020, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Esclarece, por fim que “
conforme certidão de ref. 94, o acusado informou que não possui condições de custear sua defesa, razão pela qual, em ref. 96, este juízo nomeou o advogado Nícolas Massaharu Ishitani – OAB/MT 15.285/O – para apresentar resposta à acusação”
(...) Denota-se que, mesmo constituído novo patrono, não fora ainda apresentada a competente resposta à acusação”

(id. 53223993 - Pág. 4).

In casu
, nota-se que o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito, neste momento peculiar que estamos vivendo, devido à pandemia do Covid-19.

Frisa-se que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

Até porque não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
Se a demora para o julgamento da ação penal não decorre de desídia por parte do Judiciário, seja na forma em que se desenvolveu a instrução processual, seja na atuação da autoridade judicial, não cabe reconhecer o excesso de prazo
. Inclusive, em casos mais complexos envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, é tolerável alguma demora. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Afora a gravidade concreta da infração penal, a reiteração na prática criminosa constitui motivo hábil a justificar a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não provido.”
(HC 116744 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/8/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 03-09-2013 PUBLIC 04-9-2013). (destacamos).

Assim, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, conquanto o paciente esteja custodiado desde a data de 04/01/2020, é imperioso reconhecer que
não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da letargia por parte do Judiciário ou mesmo do Ministério Público
, mas sim possivelmente dos infortúnios ocorridos com a defesa do paciente, que mesmo constituído novo patrono, não apresentou, até o momento, a competente resposta à acusação.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo
.

Por outro lado, quanto à suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva
, também não tem procedência o argumento defensivo.

Constata-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, dada a gravidade do fato praticado,
modus operandi

empregado na ação delitiva e periculosidade do paciente, havendo por parte da autoridade tida como coatora, receio de que obtendo a liberdade provisória, o paciente possa influenciar ou coagir a vítima, criando dificuldades para a elucidação do caso e a produção de provas.

Eis a decisão invectivada,
verbis:

“(...) quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o
indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo auto de apreensão
, auto de exame de corpo de delito, termo de reconhecimento de pessoa e objeto e depoimento da avó Maria Marleide de Oliveira.

No tocante ao “periculum libertatis” de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos representados.

No particular, a
custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, isto porque o
atuado, num primeiro exame,
demonstra profissionalismo, ousadia e frieza na prática delitiva
, ao supostamente colher a vítima de surpresa quando de sua chegada à residência, situada em local ermo, na zona rural e, além disso, ter lhe desferido socos e pontapés em diversas áreas do corpo, o que efetuado em comparsaria e conjugação de esforças nas sombras do perídio noturno.

Além disso,
a
conduta aparenta ser abjeta e covarde
considerada as agressões perpetradas contra o ofendido Wilmar sem que tenha esboçado reação
, pessoa nascida em 1946 e, por isso
idosa de 73 anos
, a atrai a agravante do art. 61m inciso II, alínea “h” do Código Penal, além da proteção que lhe confere a Lei 10.741/03.

E exatamente grava o crime de roubo, quer porque sujeita à
pena superior a quatro anos
, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos
transtornos psicos e emocionais advindos à vítima,
idosa de 73 (setenta e três) anos. (...)

Ao fim, a conveniência da instrução criminal igualmente recomenda a medida extrema, pois que a vítima Wilmar é idosa e o
increpado sabe o local de sua residência, tituada em local ermo (zona rural) circunstância que pode influiar negativamente na apuração dos fatos. (...)”

(id.

52513464 pág. 58/60).

Analisando os motivos do decreto preventivo, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva dos pacientes, demonstrando que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos nos autos, especialmente, a ameaça à ordem pública, especialmente em decorrência do
modus operandi
audaz e gravoso empregado na ação delitiva

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Na mesma linha intelectiva, o
Superior Tribunal de Justiça, d
iante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado no
modus operandi
empregado pelo agente, tem o seguinte posicionamento,
verbis:

“ PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A segregação cautelar é medida excepcional, cabendo ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos consignados na lei processual, fazendo-se mister a configuração dos referidos requisitos, sendo que razões outras desprovidas de cunho acautelatório não podem ser utilizadas para a imposição da medida constritiva. 3.
No caso, a custódia preventiva decorreu da necessidade de salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi e sua suposta motivação (tentativa de homicídio, em tese encomendada pelo recorrente, mediante cinco disparos de arma de fogo, motivada por ciúmes de ex-mulher), fatores que revelam a periculosidade social do agente.
4. Ameaças de morte efetuadas pelo recorrente contra a vítima e seus familiares do mesmo modo são suficientes para a manutenção do decreto preventivo, haja vista a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal. (...)”
(STJ - RHC 60.858/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015).

No mesmo sentido, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

“
HABEAS

CORPUS
–
ROUBO
MAJORADO,
EXTORSÃO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO - IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INSUFICIÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO - INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 -
Havendo indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se evidente nos autos, a
gravidade
concreta do crime que, pelas suas circunstâncias, justificam a manutenção da custódia;

2 - Hígido o decreto de prisão preventiva, não é possível a substituição pelas cautelares alternativas que não tem amparo legal, em se tratando do pressuposto da garantia da ordem pública, não contemplado no art. 282, inciso I do CPP”.
(N.U 1014096-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 14/02/2019).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

"
A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado"(
STF: RTJ 99/586; 121/601, RT 552/443; STJ: RT 670/343).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(
STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Cleberson Araújo da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020